Tribunal: TJDFT
Processo: 0716844-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. ENVIO DE AR AO ENDEREÇO CONSTANTE DA BASE DE DADOS. OBRIGAÇÃO DO CONTRIBUINTE ATUALIZAR O DOMICÍLIO FISCAL. CITAÇÃO VÁLIDA. BLOQUEIO DE VALORES. ART. 833, X, DO CPC. CONTA POUPANÇA COM MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA. DESCARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. Demonstrado que o AR foi enviado ao endereço constante não só na base de dados do exequente, mas também, nas CDA’s que aparelham a execução fiscal na origem, a citação deve ser considerada válida, ainda que o recebimento tenha se dado por terceiro. “... É de responsabilidade do contribuinte manter atualizado seu domicílio fiscal perante a Administração Tributária, presumindo-se válida a intimação dirigida ao endereço ali registrado...” (Acórdão 1830032, 07509055020208070016, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. Não possui a característica de poupança, a conta que apresenta diversas movimentações realizadas, equivalendo a uma conta corrente sem o propósito específico de reserva de valores, não sendo, a princípio, alcançada pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.
3. Inexistente prova de que a penhora dos valores encontrados na citada conta compromete a subsistência do devedor e de sua família, inviável o desbloqueio das quantias, com fundamento na impenhorabilidade da verba (art. 833, X, do CPC).
4. Agravo conhecido e não provido.